Tribunal: TJDFT
Processo: 0714270-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO ESTATAL. DIREITO À RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de trabalho externo a apenado em regime semiaberto, sob o fundamento exclusivo de que a atividade se daria fora das dependências físicas da empresa contratante, dificultando a fiscalização por parte do estabelecimento prisional. A defesa sustenta que o agravante preenche todos os requisitos legais para o benefício e que a deficiência estatal na fiscalização não pode justificar o indeferimento do pleito. Consta dos autos que o apenado cumpre pena de 4 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão e recebeu proposta de trabalho como açougueiro, cuja execução se dá externamente à sede da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a mera dificuldade ou impossibilidade de fiscalização por parte do Estado pode justificar o indeferimento do pedido de trabalho externo formulado por apenado que preenche os requisitos legais e recebeu proposta válida de emprego.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caso o apenado tenha preenchido os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de trabalho externo, não se revela razoável o indeferimento do pedido com base na inviabilidade de fiscalização por parte do poder público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 37, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933243, 0735288-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.10.2024, DJe 29.10.2024. TJDFT, Acórdão 1664469, 0741904-21.2022.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 09.02.2023, DJe 23.02.2023.